Tribunal: TJMT
Processo: 1042694-55.2023.8.11.0041
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1042694-55.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Seguro]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[VITOR VINICIUS DE SOUZA CAMPOS - CPF: 008.239.441-58 (APELANTE), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - CONTRATO DE FINANCIAMENTO VEICULAR - SEGURO PRESTAMISTA - ALEGAÇÃO DE VENDA CASADA - CONTRATAÇÃO FACULTATIVA E CIENTE -
RECURSO DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1 - Apelação cível interposta em ação revisional de contrato, na qual o autor/apelante questiona a legalidade da cobrança do seguro prestamista vinculado à Cédula de Crédito Bancário firmada com a instituição financeira apelada, sob o fundamento de que sua contratação teria ocorrido mediante venda casada. O apelante requereu a declaração de nulidade da cláusula e a restituição dos valores pagos a esse título.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - Há duas questões em discussão: (i) definir se a contratação do seguro prestamista vinculado ao financiamento veicular caracteriza prática de venda casada; e (ii) estabelecer se há elementos que demonstrem a ausência de consentimento livre e esclarecido por parte do consumidor quanto à contratação do referido seguro.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - A jurisprudência consolidada no Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 972 dos recursos repetitivos (REsp 1.639.320/SP), admite a validade da contratação do seguro prestamista desde que observada a facultatividade da adesão e a liberdade do consumidor em escolher a seguradora.

4 - A documentação juntada aos autos demonstra que a contratação do seguro foi expressamente pactuada, com assinatura do apelante e indicação clara da opção pelo serviço, revelando manifestação válida da vontade.

5 - A contratação do seguro ocorreu em 25/01/2023, sendo que sua impugnação pelo apelante só ocorreu em 09/11/2023, após a apreensão do veículo, o que indica comportamento contraditório e reforça a ausência de vício de consentimento.

6 - Não configurada a venda casada, uma vez que a celebração do contrato principal (financiamento) não foi condicionada à adesão obrigatória ao seguro prestamista, inexistindo, portanto, violação ao art. 39, I, do Código de Defesa do Consumidor.

7 - A sentença reconheceu corretamente a validade da contratação e afastou a repetição do indébito, estando em consonância com a jurisprudência predominante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8 - Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1 - A contratação de seguro prestamista no âmbito de financiamento bancário é válida quando realizada de forma facultativa e com manifestação expressa da vontade do consumidor.

2 - Não configura venda casada a adesão ao seguro prestamista quando não há imposição da instituição financeira, sendo assegurada ao consumidor a liberdade de escolha.

3 - A posterior impugnação da contratação, após evento desfavorável ao consumidor, não invalida a avença regularmente formalizada.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA CÂMARA.

Trata-se de recurso de apelação interposto por
VITOR VINICIUS DE SOUZA CAMPOS
, contra a sentença proferida na ação de repetição Ação de Indébito c.c Pedido Danos Morais, no 1042694-55.2023.8.11.0041, da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, movida em desfavor de
AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
, que julgou improcedente a ação sob o fundamento de que não ficou comprovada a ocorrência de venda casada ou qualquer vício de consentimento na contratação do seguro prestamista.

Em suas razões (id. 268972846), o apelante sustenta que a sentença carece de fundamentação adequada, por não reconhecer a prática de venda casada evidenciada pela ausência de opção contratual quanto à escolha da seguradora e pela vinculação do seguro à mesma instituição financeira.

Alega afronta ao art. 39, I, do CDC e às teses fixadas no TEMA 972 do STJ. Pleiteia a reforma integral da sentença, com o reconhecimento da venda casada, devolução em dobro dos valores pagos e indenização por danos morais, além de honorários recursais.

Requer a manutenção da gratuidade de justiça e a intimação da parte apelada para apresentar contrarrazões.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da sentença e a procedência dos pedidos formulados na petição inicial.

Contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA.

Mantenho a concessão da justiça gratuita deferida na origem.

Incontroverso nos autos que a autora aderiu ao Financiamento veicular perante a Requerida/apelada, e no mesmo ato, ao Seguro Prestamista proposta no 06742885273010247 (id. 268972811).

A inclusão desse seguro nos contratos bancários ou de consórcio não é vedada pela regulação bancária, até porque não se trata de um serviço financeiro.

Ocorre que a legislação consumerista não admite a venda casada de produtos, quando o fornecedor condiciona a entrega do bem ou serviço à aquisição de outro bem ou serviço, conforme previsão do art. 39, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor.

Assim, a contratação de seguro de proteção financeira ou prestamista só é válida se for facultativa, respeitando-se a liberdade do consumidor de aderir ou não ao seguro e de escolher livremente a seguradora, sem imposição de vínculo com empresa do mesmo grupo econômico da instituição financeira.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 972 dos recursos repetitivos (REsp 1.639.320/SP), consolidou entendimento com a fixação de teses jurídicas uniformes a respeito da matéria:

1. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da despesa com o registro do prégravame, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.- CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva.

2
- Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.

3 - A abusividade de encargos acessórios do contrato não descaracteriza a mora.

Consoante se depreende da análise da segunda tese fixada no REsp no 1639320 SP, é possível a contratação de seguro de proteção financeira ou prestamista em contrato bancário, o que não é possível é a obrigatoriedade da contratação do seguro com determinada instituição financeira ou seguradora.

Ao analisar detalhadamente os autos, verifico que a própria parte autora/apelante colacionou a Cédula de Crédito Bancário. (id. 268972811 - Pág. 1), onde claramente de percebe a opção da contratação.

Ainda, observo a informação de que o apelante tinha pleno conhecimento da contratação. (id. 268972811 - Pág. 10):

Por fim, friso que todos os termos estão assinados pelo apelante.

Dessa forma, havendo plena ciência e liberdade de contratação, não se verifica a existência de venda cassada.

Nesse sentido, colaciono a seguinte jurisprudência.

DO SEGURO PRESTAMISTA.
Não se revela abusiva a cláusula que, em contrato celebrado a partir de 30.04.2008, permite ao consumidor optar, com nítida autonomia da vontade, pela contratação de seguro com a instituição financeira. Tese fixada nos Recursos Especiais Repetitivos nos. 1.639.320/SP e 1.639.259/SP – TEMA 972.

(RAC 1001196-50.2021.8.11.0040, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, RELATOR: DIRCEU DOS SANTOS, Julgado em 28/06/2023).

Ainda,

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO – SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA – OPTANTE DE CONTRATAÇÃO DO SEGURO – LEGALIDADE DA COBRANÇA - VENDA CASADA NÃO CONSTATADA - REPETIÇÃO DE INDÉBITO INDEVIDA – LEGALIDADE DE ENCARGOS COBRADOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO

Não se revela abusiva a cláusula que, em contrato celebrado a partir de 30.04.2008, permite ao consumidor optar, com nítida autonomia da vontade, pela contratação de seguro com a instituição financeira. Tese fixada nos Recursos Especiais Repetitivos nos. 1.639.320/SP e 1.639.259/SP – TEMA 972.

Se, no ato da celebração do contrato bancário, é facultado ao contratante optar por contratar ou não o seguro prestamista, a opção pela contratação não caracteriza venda casada.

“No caso, há elementos que comprovam a efetiva pactuação do Seguro de Proteção Financeira, bem assim que a autorização do referido serviço foi expressamente registrada no contrato, em conformidade com o estabelecido na tese fixada nos Recursos Especiais Repetitivos n. 1.639.320/SP e n. 1.639.259/SP - TEMA 972. 6. Então, considerando que a realização do contrato não foi condicionada à adesão ao seguro; inexiste a hipótese do artigo 31, I, do Código de Defesa do Consumidor, de modo a prevalecer a sua contratação, uma vez que optou o apelante por fazê-lo, não havendo que se falar, portanto, em restituição do valor pago a esse título. (...)” (N.U 1002166-81.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/02/2022, Publicado no DJE 03/02/2022) (N.U 1006374-66.2020.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/11/2022, Publicado no DJE 05/12/2022)

Se a contratação do seguro de proteção financeira foi feito de livre manifestação de vontade, não há razão para determinar a devolução do valor pago pelo mutuário. (TJMT, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, RAC 1024505-63.2022.8.11.0041, RELATOR: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, JULGADO EM 25/07/2023).

De outra parte, constato que o contrato de seguro prestamista foi celebrado em 25/01/2023, sendo que apenas em 09/11/2023 o apelante passou a questionar sua validade, o que ocorreu somente após a apreensão do veículo, determinada nos autos da Ação de Busca e Apreensão n.o 1039091-71.2023.8.11.0040. (cujo o recurso já foi julgado por esse Egrégia Câmara).

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo a higidez da sentença a quo que reconheceu a validade da contratação do seguro prestamista.

Por fim, majoro os honorários de 10% para 15% sobre o valor da causa, dispensando a exigibilidade frente a concessão da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2025